Tribunal: TJDFT
Processo: 0714308-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0714308-81.2017.8.07.0018 APELANTE: E-VINO COMERCIO DE VINHOS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consoante certidão de ID 24319830, verifica-se que o presente feito é resultado de duplicação, em razão de erro no sistema, do processo 0710974-59.2018.8.07.0000, no qual foi dado regular processamento ao Agravo em Recurso Especial e ao Agravo em Recurso Extraordinário interpostos, já tendo sido remetido ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 24180110, porquanto a demanda tramita na Corte Superior de Justiça naquele processo (certidão de ID 24319830), razão pela qual encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF), que, outrossim, está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Por fim, cancele-se a distribuição do PJE 0714308-81.2017.8.07.0018, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010